Tribunal: TJES
Processo: 5000383-38.2022.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000383-38.2022.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: MERCEARIA E LANCHONETE REAL LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO REGISTRADO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais para declarar a nulidade da cobrança no valor de R$ 13.260,62; determinar a revisão do débito com base no consumo médio durante 22 dias; confirmar a tutela de urgência para impedir a negativação da autora; e condenar a concessionária ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a cobrança de consumo não registrado com base na Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, quando não comprovado o período exato da irregularidade; (ii) estabelecer se a limitação do débito ao período de 22 dias, determinada pelo juízo de primeiro grau, encontra amparo jurídico diante da metodologia prevista pela ANEEL.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessionária de energia elétrica possui respaldo normativo, conferido pela ANEEL, para inspecionar unidades consumidoras e lavrar Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) quando constatada falha no sistema de medição que resulte em faturamento inferior ao real.

4. O cálculo da recuperação de consumo, nos termos do art. 130, III, da Resolução ANEEL nº 414/2010, utiliza a média dos três maiores consumos mensais dos doze meses anteriores à constatação da irregularidade, critério técnico previsto para situações em que não é possível identificar com precisão o período da fraude.

5. A limitação judicial da cobrança ao período declarado pela parte autora (22 dias) desconsidera a presunção relativa de legitimidade do TOI e viola a competência técnica da ANEEL, comprometendo o equilíbrio econômico-financeiro da concessão e incentivando práticas irregulares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), lavrado por concessionária de energia elétrica, goza de presunção relativa de veracidade e legalidade, sendo suficiente para embasar a cobrança por recuperação de consumo.

2. A responsabilidade do consumidor por danos causados aos equipamentos de medição e ao sistema elétrico da concessionária decorre da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, vigente à época dos fatos.

3. A concessionária pode exigir o pagamento de consumo não faturado, desde que respeitadas as normas da ANEEL.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do presente recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença, no sentido de JULGAR INTEGRALMENTE IMPROCEDENTES os pedidos autorais, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pela
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
em face da r. sentença de ID nº 12244234, proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Iúna/ES, que, nos autos da “
ação declaratória de parcial inexistência de débito c/c pedido de inversão do ônus da prova e tutela provisória de urgência
”, ajuizada por
IRUPI BEBIDAS LTDA - ME
(
MERCEARIA E LANCHONETE REAL LTDA
)
, julgou procedentes os pedidos autorais para:

(...)

DECLARAR
a nulidade da cobrança no valor de R$ 13.260,62 (treze mil duzentos e sessenta reais e sessenta e dois centavos);

DETERMINAR
que a ré proceda novo cálculo do valor devido, limitado ao período de 22 dias (06/10/2021 a 28/10/2021), considerando a diferença entre o consumo médio anterior e posterior à instalação da câmara fria;

CONFIRMAR
a tutela de urgência anteriormente concedida;

CONDENAR
a ré a se abster de incluir o nome da autora nos cadastros de inadimplentes em razão do débito discutido nestes autos.

Condeno a
EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (...).

Nas razões recursais apresentadas no ID nº 12244235, a apelante
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
sustenta, em resumo, que: (I) não há dúvidas de que o procedimento realizado pela EDP se deu à luz da Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL, de maneira que a sua validade é indubitável, porquanto trata-se de ato completamente vinculado a lei, conforme comprova o arcabouço documental juntado com a contestação, não havendo que se falar em unilateralidade no agir da EDP;
(II)
em momento algum a EDP imputou à Apelada a execução da irregularidade, no entanto, tal irregularidade provocou queda visível no consumo da instalação e cabe à EDP, conforme descrito no art. 590 da Resolução 1.000/2021 da ANEEL, apurar as diferenças entre os valores consumidos e não apurados devido à irregularidade e, assim, proceder com a recuperação de receita;
(III)
não obstante a EDP ter prestado regularmente os seus serviços, restou constatado em sede de verificação periódica de rotina (Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, art. 590) realizada em 03/06/2022, que o medidor de energia estava com irregularidades provocadas por intervenção de terceiros, tendo sido lavrado o TOI nº 9962512, relativo ao período de irregularidade de 03/03/2016 a 03/06/2022;
(IV)
Consoante se infere da contestação, o período de cobrança, onde está registrado o degrau de consumo, o consumo registrado no período foi cerca de 30% inferior aquele registrado após o desfazimento da irregularidade. Desta forma, para combater qualquer dúvida acerca da cobrança suso mencionada, cumpre asseverar que foi aplicada como base para o cálculo a média dos 3 (três) maiores valores disponíveis de consumo mensal de energia elétrica ocorridos em até 12 (doze) ciclos completos de medição regular imediatamente anteriores ao início da irregularidade, proporcionalizados em 30 (trinta) dias, conforme estabelece o inciso III, do art. 130, da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010;
(V)
não há que se falar em revisão do débito limitado ao período de 22 dias (06/10/2021 a 28/10/2021), considerando a diferença entre o consumo médio anterior e posterior à instalação da câmara fria, posto que há previsão específica para o cálculo da recuperação de consumo nos casos de TOI; (VI) A vistoria, constatação e cobrança referente à recuperação do consumo de energia elétrica não faturado em razão de irregularidade no sistema de medição da unidade usuária, é atividade de caráter público, legalmente permitida e regulada pela Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021;
(VII)
mesmo que a irregularidade não tivesse sido intencionalmente provocada pelo usuário, fato é que ele (usuário) teria se beneficiado do registro à menor da energia efetivamente consumida, sendo, portanto, de uma forma ou de outra, totalmente legal, justa e devida a apuração dos valores para recuperação de consumo não registrado, conforme definido na legislação supra mencionada, que, repita-se, não trata-se de penalidade, mas sim de recomposição de valores devidos por consumo não registrado;
(VIII)
não há que se falar em débito pretérito, mas sim em recuperação de consumo cuja apuração somente foi possível naquele momento, o que nada mais seria do que uma fatura relativa à prestação do serviço de energia elétrica, fazendo com que a questão se enquadre, para fins de possibilidade de suspensão do fornecimento, no disposto no art. 356, I da Resolução ANEEL 1.000/2021.

Em breve escorço fático, a demanda de origem foi ajuizada por

IRUPI BEBIDAS LTDA - ME
(
MERCEARIA E LANCHONETE REAL LTDA
)
,
em face da

EDP – ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
, argumentando em sua inicial, em síntese, que após adquirir uma câmara fria em setembro/2021, realizou ligação direta de energia por 22 dias (06/10/2021 a 28/10/2021) devido à urgência em testar o equipamento e impossibilidade momentânea de adequação para sistema trifásico. Afirma que a empresa requerida cobrou valor excessivo de R$13.260,62 (treze mil duzentos e sessenta reais e sessenta e dois centavos) referente ao período, calculado com base em consumo retroativo de 12 meses, quando a irregularidade durou apenas 22 dias
.

Por tais fatos, pugna pela concessão da tutela antecipada para determinar que a parte requerida mantenha o fornecimento de energia elétrica; suspenda a cobrança do débito; e ao fim à procedência da demanda para declarar a nulidade do termo de ocorrência de irregularidade e a inexistência de débito.

Postas estas premissas, é assente na jurisprudência do Tribunal de Cidadania e desta egrégia Corte que as normas consumeristas regem as relações existentes entre as concessionárias de energia elétrica e os usuários finais deste serviço público essencial, vide os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. ENQUADRAMENTO DE EMPRESA COMO CONSUMIDORA FINAL DO SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA.
1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
[...] 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1061219/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 25/08/2017).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO CONSUMO APRESENTADO PELO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ DO CONSUMIDOR. ILEGALIDADE NAS COBRANÇAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A relação jurídica existente entre as partes é tida como relação de consumo, portanto, imperioso o reconhecimento da aplicação das normas estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor (CDC).
2. Constatado defeito no medidor de energia elétrica e, sendo desconhecida a causa, a cobrança do custo administrativo é indevida já que não evidenciada a má-fé do consumidor. 3. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 064170032961, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/10/2019, Data da Publicação no Diário: 17/10/2019).

O magistrado
a quo
fundamentou na sentença recorrida (ID nº 12244234) que:

(...) A autora admite a irregularidade, mas comprova documentalmente que esta se limitou ao período de 22 dias, entre
06/10/2021 e 28/10/2021
, exclusivamente para funcionamento da câmara fria recém-adquirida.

As faturas juntadas aos autos demonstram que o consumo médio da unidade aumentou após a instalação do equipamento, passando de R$950,00 (novecentos e cinquenta reais) para valores superiores a R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), chegando a ultrapassar R$ 2.000,00 (dois mil reais) em algumas ocasiões.

Neste contexto, mostra-se manifestamente excessivo e desarrazoado o valor cobrado pela EDP, de R$13.260,62 (treze mil duzentos e sessenta reais e sessenta e dois centavos), calculado com base na média dos três maiores consumos dos últimos 12 meses anteriores à constatação da irregularidade.

Como ensina Rizzatto Nunes,
"o princípio da boa-fé objetiva, positivado no art. 4º, III, do CDC, impõe aos fornecedores o dever de agir com lealdade e transparência nas relações de consumo"
(Curso de Direito do Consumidor, 13ª ed., p. 178).

No caso em tela, a cobrança retroativa de 12 meses quando comprovada irregularidade de apenas 22 dias viola frontalmente este princípio.

Ademais, conforme lição de Leonardo Roscoe Bessa,
"as práticas comerciais abusivas são aquelas que se caracterizam pela desproporção entre vantagens e prejuízos causados ao consumidor"
(Manual de Direito do Consumidor, 8ª ed., p. 267).

A cobrança ora questionada enquadra-se neste conceito, pois impõe ao consumidor ônus manifestamente desproporcional ao período da irregularidade (22 dias).

O cálculo deve se limitar ao período efetivo da irregularidade (
06/10/2021 e 28/10/2021
), considerando a diferença entre o consumo médio anterior e posterior à instalação da câmara fria, conforme demonstrado nas faturas.

Esta é a solução atende ao princípio da razoabilidade e preserva o equilíbrio da relação de consumo, conforme preconizado no art. 4º, III, do CDC.

Destarte, impositivo é o acolhimento do pleito autoral. (...).

Ao compulsar os autos, percebe-se que o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº 9183118 (IDs nºs 13278539 / 13890791), detectou fraude no medidor de energia, tendo constado respectivamente que: “
Constatamos ligação direta da(s) fase(s) A(s) de entrada no ponto de entrega. Tal irregularidade ocasiona o menor registro de kwh consumido.
Medidor
bifásico

com disjuntor tripolar alimentando com uma das fases direto sem passar pelo medidor, fazendo com que uma das fases não esteja registrando consumo
”
e “medidor bifásico com disjuntor trifásico sendo ligado uma das fases da câmara fria que é trifásico, direto sem passar pela medição
”.

A parte autora admitiu a existência da ligação direta, mas informa que o uso irregular da energia ocorreu por apenas 22 dias (06/10/2021 a 28/10/2021).

E mais, o histórico de consumo juntado aos autos evidencia claramente o degrau de consumo (ID nº 13890789).

Diante das circunstâncias acima expostas, não há que se falar em nulidade do Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI). Aliás, repito, esse goza de presunção de legalidade, ainda que relativa, e veracidade, mesmo porque ao consumidor cabe a responsabilidade pela guarda dos equipamentos de medição de energia elétrica, instalados na residência e/ou no estabelecimento comercial, nos moldes dos artigos 104 e 105 da Resolução nº 456/2000 da ANEEL. A concessionária, que presta serviço delegado pelo poder concedente, possui o direito à fiscalização.

Nesse contexto, o consumidor é responsável pelos danos causados aos equipamentos de medição ou ao sistema elétrico da distribuidora, decorrentes de qualquer procedimento irregular ou deficiência técnica de sua unidade (Art. 167, inciso III, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL).

Cumpre mencionar que o cálculo (IDs nºs 13279275 / 13890784) para a recuperação de receita da distribuidora foi realizado nos termos do artigo 130, inciso III, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, pois foi aplicada a média dos 3 (três) maiores valores disponíveis de consumo de energia elétrica, proporcionalizados em 30 (trinta) dias, e de consumos registrados nos últimos 12 (doze) meses completos de medição regular, imediatamente anteriores ao início da irregularidade.

Trata-se de critério técnico, objetivo, impessoal e previamente fixado pela agência reguladora, aplicável independentemente da prova do tempo exato da fraude, justamente porque a adulteração do sistema de medição impede a mensuração precisa do período da irregularidade, sendo esse o fundamento da substituição do consumo real por uma média estimada regulatoriamente.

A limitação imposta pela sentença ao período de 22 dias revela-se, portanto, dissociada da regulamentação específica do setor, cujo objetivo é assegurar a sustentabilidade econômico-financeira da concessão, protegendo não apenas a concessionária, mas toda a coletividade de consumidores regulares.

O entendimento adotado pelo Juízo
a quo
desconsidera completamente a metodologia técnica disciplinada pela ANEEL para a recuperação de consumo em situações de medição irregular.

Ou seja, ao afastar o critério e fixar unilateralmente o período de 22 dias como limite da cobrança, a sentença viola a normatização técnica do setor elétrico, usurpando a competência regulatória da ANEEL, e substitui critério legal por juízo de equidade não autorizado, ainda que com respaldo em princípios consumeristas. Tal intervenção compromete o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão e cria precedente perigoso para o estímulo de irregularidades, ao permitir que o usuário se beneficie de consumo não registrado mediante simples alegação de “uso emergencial” ou “curto período”.

Importante destacar que a própria resolução da ANEEL presume a legitimidade da cobrança, desde que respeitados os critérios previstos, o que, conforme documentos juntados aos autos (fotos, TOI, resposta administrativa, histórico de consumo), efetivamente ocorreu.

Neste diapasão, reputo que a apelada teve ciência do demonstrativo de cálculo de consumo irregular e não houve violação às garantias do contraditório e da ampla defesa, circunstância fática que afasta o pedido de declaração de inexistência de débitos. Nessa linha de entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CEMIG. MEDIDOR ADULTERADO. COMPROVAÇÃO. INSPEÇÃO E COBRANÇA REGULARES. SENTENÇA REFORMADA.
Se a atuação da CEMIG ocorreu em observância às normas que regulamentam a matéria, seja quanto à fiscalização, seja quanto à apuração do consumo não faturado, não há falar em ilegitimidade da cobrança, pois logo após a realização da inspeção no medidor houve alteração no histórico de consumo, o que consolida o fato de que não se pagou o que se devia a título de consumo de energia elétrica.
É ônus do consumidor, que visa à anulação de cobrança relativa a consumo de energia elétrica não faturada, por constatação de fraude no medidor, a demonstração de que as irregularidades no aparelho ocorreram em face de ação de terceiro ou de desgaste natural, pois cabe a ele a manutenção da integridade do equipamento. Recurso conhecido e provido. (TJMG; APCV 3259288-25.2006.8.13.0702; Uberlândia; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Fábio Torres de Sousa; Julg. 12/07/2019; DJEMG 19/07/2019).

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. Lavratura de toi. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Sentença de procedência dos pedidos. Defeito em aparelho medidor ("desvio de energia no ramal de ligação") e impossibilidade de aferição do real consumo. Consumo zerado. Conjunto fático-probatório que comprovou a existência de irregularidade no aparelho medidor instalado no imóvel do apelado, inviabilizando a leitura efetiva do consumo. Concessionária que possui o direito de realizar inspeções nas unidades consumidoras e, caso constatadas irregularidades, promover a recuperação do consumo, nos termos da resolução normativa n. 414/2010, da a. N.e. E.L.
Presunção de legitimidade relativa do termo corroborada pelo histórico de consumo da parte autora, constatando-se incorreção nas medições no período da irregularidade apurada. Legítima a recuperação de consumo, pois não se pode admitir que o consumidor usufrua do serviço sem pagar a devida contraprestação à concessionária de energia.
Parte autora que tinha conhecimento da cobrança, por envio de carta informativa. Apelado que não demonstrou, ainda que minimamente, a verossimilhança de suas alegações. Ausência de justa causa para o acolhimento da pretensão indenizatória a título de danos morais. Precedentes. Sentença que merece reforma. Recurso da parte ré provido. Prejudicado o recurso da parte autora. (TJRJ; APL 0032930-57.2019.8.19.0210; Vigésima Segunda Camara de Direito Privado; Rel. Des. Marcos André Chut; DORJ 13/02/2023; Pág. 835).

A LAVRATURA DO TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI), POR SI SÓ, NÃO É CONSIDERADA ILEGAL E TEM AMPARO NA RESOLUÇÃO Nº 414/2010, QUE PREVÊ A SUA EMISSÃO QUANDO VERIFICADO ALGUM PROCEDIMENTO IRREGULAR QUE TENHA PROVOCADO FATURAMENTO INFERIOR AO CORRETO. VISTORIA DO EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR QUE SE TRADUZ NO EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DA CONCESSIONÁRIA EM EVITAR FALHAS E FRAUDES. Parte ré que enviou correspondência ao consumidor com detalhamento da inspeção e da cobrança referente ao período de irregularidade apurado. 2. Pelo histórico de consumo do autor, nota-se que há várias discrepâncias, com registros muito baixos, em alguns períodos, e zerado, em outros meses, o que é incompatível com um imóvel não habitado. 3. Parte autora que não comprovou a mudança de endereço ou mesmo que o imóvel estava vazio à época da vistoria. 4. Ausência de requerimento de prova pericial. Ônus que competia ao autor. Inversão do ônus da prova que não exime o consumidor de fazer prova mínima do alegado. Afronta ao verbete sumular n. 330, do TJ-RJ.
5. Legitimidade do TOI. Hipótese em que é devida a cobrança a título de recuperação de consumo. Ausência de conduta ilícita da parte ré. Inexistência do dever de indenizar.
6. Sentença que se reforma para julgar improcedentes os pedidos autorais. Inversão do ônus sucumbencial. PROVIMENTO AO RECURSO. (TJRJ; APL 0273277-33.2018.8.19.0001; Rio de Janeiro; Vigésima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Marcos André Chut; DORJ 13/11/2020; Pág. 748).

Desta forma, entendo pelo provimento do recurso interposto pela concessionária que enseja reforma integral da r. sentença no sentido de julgar improcedentes os pedidos autorais.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
D
OU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, no sentido de
JULGAR
INTEGRALMENTE
IMPROCEDENTES
os pleitos autorais e resolver o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do CPC.

Ato seguinte, condeno exclusivamente a apelada/requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 85, §2º, do CPC), dada a baixa complexidade da demanda.

Por fim, sem condenação da apelada ao pagamento dos honorários de recursais, já que tal verba é devida somente nos casos de desprovimento e de inadmissibilidade do apelo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual dia 23.06.2025 a 27.06.2025:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.